Tribunal: TJMT
Processo: 1035786-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035786-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JERUSA GOMES DOS SANTOS - CPF: 743.657.701-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jerusa Gomes dos Santos contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A. A agravante sustenta não ter contratado cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e alega descontos indevidos em benefício previdenciário essencial à sua subsistência, pleiteando a suspensão das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com a finalidade de suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, oriundos de contrato de cartão de crédito não reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está configurada em razão da alegação de ausência de relação jurídica válida, corroborada por elementos como o extrato de descontos, indicando possível fraude na contratação.

O perigo de dano está evidenciado, uma vez que os descontos incidem sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, cuja continuidade pode comprometer a subsistência da agravante.

O provimento é reversível, pois eventual comprovação da validade da dívida permitirá à instituição financeira a retomada dos descontos, sem prejuízo irreparável.

A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos
.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: N.U. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019; N.U. 1031143-70.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tr
ata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JERUSA GOMES DOS SANTOS
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Dano Material e Moral nº. 1004532- 24.2024.8.11.0051, ajuizad
a
em face do
BANCO BMG SA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia
a
suspen
são

dos

descontos realizados em seu benefício previdenciário do INSS, relativos a um contrato de cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), que ela afirma desconhecer.

Para tanto,
a
agravante alega não ter contratado o cartão de crédito que gerou os descontos, sustentando a inexistência de relação jurídica válida com o agravado, Banco BMG S.A.

Argumenta que os descontos comprometem sua renda de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, e requer a imediata suspensão das cobranças, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
261260282
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que a agravada se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, ora agravante.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART.
300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, milita em favor d
a
agravante tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, no que diz respeito à necessidade de suspensão da cobrança das parcelas de cartão de crédito com reserva de margem consignável, as quais incidem sobre os proventos previdenciários da autora, conforme extrato de Id.
258613158 - Pág. 4
.

Por outros termos, a tese sustentada pel
a
agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque, ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, verifica-se a hipótese de fraude na contratação, o que deve ser mais bem averiguado.

Não bastasse, caso reste comprovado que a cobrança é devida, a instituição financeira agravada poderá retomar os descontos no benefício d
a
agravante até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se faz prudente o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos realizados em folha de benefício previdenciário, de modo a evitar que sejam causados danos irremediáveis
à
agravante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

III. Razões de decidir.

3. Para a concessão da tutela de urgência, o CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira.

6. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. É possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. 2. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira. 4. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado
. ”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

(N.U 1031143-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 14/12/2024)

Vale ressaltar, por fim, que as providências que importam na efetivação da tutela de urgência ora deferida, devem ser demandas ao Juízo da instância de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
, para determinar ao agravado que suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025